Tribunal: CARF
Processo: 13502.901455/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901455/2012-87
RESOLUÇÃO
3002-000.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Neiva Aparecida Baylon e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901455/2012-87
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
DRF/CCI no 378/2012 (fls. 204/214), proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Camaçari - DRF/CCI, que reconheceu parte do crédito pleiteado,
homologou a compensação declarada pela contribuinte e determinou o
ressarcimento em espécie do saldo credor remanescente.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo
relativo ao 4o trimestre de 2010, no valor de R$142.918,49, utilizado pela
interessada na compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$116.129,98.
1. Por sua natureza e independentemente do centro de custos do departamento
industrial em que estejam contabilizadas, todas as peças de reposição cujo crédito
foi glosado apresentam estrita ligação com o seu processo produtivo, não
havendo que se falar em relação percentual quanto à reserva de almoxarifado e
muito menos aplicá-la sobre os valores mensais das notas fiscais;
2. No que tange aos serviços utilizados como insumo, verifica-se que a maioria das
glosas diz respeito a serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, cujo creditamento do PIS e da Cofins já se
encontra pacificado administrativamente;
3. O conceito de insumos utilizado como base para apuração do crédito do PIS e
da Cofins foi ampliado pelo CARF, sendo agora considerado insumo todo bem e
serviço essenciais à atividade fim da empresa;
4. No que concerne ao aluguel de máquinas e equipamentos, existem contratos
de locação com cessão de mão de obra para a sua operação, daí a justificativa
quanto à incidência do ISS nas notas fiscais, o que não descaracteriza a locação
dos equipamentos e nem tolhe o direito ao crédito das referidas contribuições,
tratando-se, no presente caso, de locação de máquinas de empilhadeiras,
caçamba, pá carregadeira, rompedores, carro vácuo, etc.; 5. A incidência do ISS
sobre as notas fiscais evidencia a prestação de serviços utilizados no setor
produtivo da recorrente, essenciais às suas atividades;
6. Em relação à depreciação do ativo imobilizado, a autoridade fiscal glosou os
créditos por entender que todas as novas imobilizações ou foram efetivadas em
período posterior ou se referiam a imobilizações não relacionadas ao processo
produtivo de forma direta, mas o § 14 do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, em
momento algum determinou que o nascimento do direito ao crédito se dá com a
efetiva imobilização das aquisições, mas apenas definiu a quantidade de parcelas
mensais em que o crédito do PIS e da Cofins deve ser recuperado.
Original Processo 13502.901455/2012-87 Acórdão n.o 15-43.525 DRJ/SDR Fls. 3 3
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901455/2012-87
3
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo
sido exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada
que proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de
Inconformidade (...) no prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados
foram cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário apresentado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do PIS/PASEP, relativo ao relativo ao relativo
ao 4o trimestre de 2010.
Diante do pedido formulado pela recorrente proponho a conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e no entendimento consolidado sobre
os critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170 e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços glosados
pela Fiscalização neste processo, ressalvando-se apenas as glosas já revertidas na decisão
recorrida e aquelas que não foram objeto do Recurso Voluntário.
b) Analise os documentos constantes dos autos e, se necessário, intime a recorrente para
apresentar os documentos e informações indispensáveis à elucidação da matéria;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido,
cientifique a recorrente dos resultados apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação. Após esse procedimento, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para o prosseguimento do julgamento.
Diante do exposto, determino a conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901455/2012-87
4
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 652
DF CARF MF
Original